Tribunal: CARF
Processo: 12898.001928/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.001928/2009-80
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.683 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BINGO DA PRAIA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA.
MULTA AGRAVADA. LUCRO ARBITRADO. SÚMULA CARF 96.
Não se conhece recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso, nos termos do artigo 67 do RICARF.
Súmula CARF 96: A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
O recurso especial não se presta à reanálise de fatos. Se o acórdão recorrido
entendeu que o auto de infração baseou o agravamento da multa no mesmo
fundamento do arbitramento, estes são os fatos a serem considerados, de modo
que o recurso baseado na alegação de que a autuação teria trazido outros
motivos para a exasperação da penalidade pretende rediscutir questões de fato,
o que é não é papel desta Câmara Superior de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Caio Cesar Nader Quintella,
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.001928/2009-80
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.001928/2009-80

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
1102-000.834, proferido na sessão de 05 de março de 2013, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1102-000.834
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PIS E COFINS. ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
POSSIBILIDADE DE AJUSTE.
Possível o ajuste da base de cálculo para a manutenção dos tributos cujos fatos
geradores foram lançados.
AGRAVAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. COINCIDÊNCIA
DOS MOTIVOS PARA O ARBITRAMENTO.
Deve ser afastado o agravamento da multa quando a sua motivação coincidir
com os fatos ensejadores do arbitramento.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR provimento
parcial ao recurso de ofício para restabelecer a exigência da COFINS no valor de R$
59.281,72 e de PIS no montante de R$ 12.844,37, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado.
A Fazenda Nacional questiona a redução da penalidade de 225% para 150%, e
afirma divergência em face dos acórdãos 9101-00.585 e 1401-000.864, assim ementados
relativamente ao tema sob análise:
Acórdão paradigma 9101-00.585
Ementa: LUCRO ARBITRADO. SANÇÃO, INOCORRÊNCIA.
O arbitramento não possui caráter de penalidade; é simples meio de apuração
do lucro.
MULTA
AGRAVADA,
AUSÊNCIA
DE
ATENDIMENTO
ÀS
INTIMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO. Cabível o agravamento da multa de
oficio, quando o não atendimento pelo sujeito passivo às intimações
obstaculiza o trabalho fiscal, obrigando a autoridade lançadora a buscar, junto a
terceiros, informações essenciais ao procedimento.
Acórdão paradigma 1401-000.864
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
[...]
MULTA AGRAVADA NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.001928/2009-80

Cabível o agravamento da multa de lançamento de oficio quando comprovado
que o sujeito passivo não atendeu a sucessivas intimações fiscais para
apresentação de informações relacionados com as suas atividades

Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso especial, consignando no
despacho de admissibilidade (grifos do original):
(...)
O acórdão recorrido negou provimento ao recurso de ofício adotando o seguinte
entendimento:
No que tange ao agravamento da multa, não merece reparos a decisão a quo,
haja vista que os fatos motivadores utilizados pela autoridade fiscal coincidem
com aqueles utilizados para justificar o arbitramento do IRPJ, além de não ser
possível o agravamento com amparo na mera ausência de apresentação de
livros e documentos.
Consoante Relatório Fiscal de fls. 307/329, o contribuinte forneceu os extratos
bancários utilizados para o lançamento com base na presunção legal de omissão
de receitas e informou a inexistência de livros fiscais para apresentação.
A jurisprudência desta Casa tem-se manifestado inúmeras vezes quanto à
impossibilidade de agravamento da multa, com base nos mesmos fundamentos
utilizados para o arbitramento do tributo.
A mencionada jurisprudência administrativa foi, posteriormente, convertida na Súmula
CARF no 96 (A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros). A recorrente, contudo, defende a possibilidade de agravamento
frente à falta de apresentação de livros e documentos fiscais, e aduz não se tratar, aqui, da
hipótese da Súmula CARF no 96, pois:
Ao revés. Isso porque a situação discutida nestes autos não versa sobre o
agravamento da multa de ofício justificado pura e simplesmente pela falta de
apresentação de documentos requisitados por intimação do Fisco.
Trata-se, isto sim, de exasperação da penalidade motivada pela conduta do
contribuinte de deixar de prestar esclarecimentos reiteradamente solicitados
pela Fiscalização acerca de outros elementos comprobatórios que poderiam
alicerçar o lançamento.
Constam da acusação fiscal os seguintes motivos para agravamento da penalidade:
20- Quanto ao atendimento às intimações feitas pela fiscalização, assim
estabelece o artigo 19 da Lei 3.470 de 28 de novembro de 1958, alterado pela
Medida Provisória 2.158-35 de 24 de agosto de 2001, in verbis:
Medida Provisória 2.158-35 de 2001
Art. 71. O art. 19 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela
intimação ao sujeito passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as
informações e documentos necessários ao procedimento fiscal, ou
efetuar o recolhimento do crédito tributário constituído.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.001928/2009-80

§ 1o Nas situações em que as informações e documentos solicitados
digam respeito a fatos que devam estar registrados na escrituração
contábil ou fiscal do sujeito passivo, ou em declarações apresentadas à
administração tributária, o prazo a que se refere o caput será de cinco
dias úteis.
§ 2o Não enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 44, §§ 2o e 5o,
da Lei no 9.430, de 1996, o desatendimento a intimação para apresentar
documentos, cuja guarda não esteja sob a responsabilidade do sujeito
passivo, bem assim a impossibilidade material de seu cumprimento."
20.1- Conforme os fatos ocorridos no decorrer da ação fiscal, item II deste
Relatório, em que se comprova a falta de atendimento nos prazos marcados,
por parte do contribuinte sob fiscalização, de forma reiterada e sem o manto de
justificativas plausíveis, torna-se imperioso e cabível, o agravamento da multa
de ofício, conforme estabelece o artigo 959 do RIR/99, in verbis:
[...]
20.2- Por sua vez, assim estabelece o artigo 957 do RIR/99 ( Lei 9.430/96
art.44):
[...]
21- A jurisprudência do Primeiro Conselho de Contribuintes sobre a matéria,
devidamente referendada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, dirige-se
no sentido de que, no caso presente é cabível o agravamento da penalidade,
senão vejamos:
"Agrava-se a penalidade, na forma do art.44, parágrafo 2o da lei 9.430 de 1996,
quando em procedimento de ofício o contribuinte deixa de atender a solicitação
da Autoridade Fiscal, proporcionando a mora na verificação e maiores ônus à
Administração Tributária pela demanda de diligências e de outras fontes de
informações. Primeiro Conselho de Contribuintes / 2a Câmara / Acórdão 102-
46.374 em 16/06/2004". Publicado no DOU em 10/09/2004.
"O não atendimento às intimações pelo sujeito passivo, isoladamente, não
caracteriza o evidente intuito de fraude, dolo ou a simulação, todavia, autoriza a
aplicação da penalidade capitulada no parágrafo 2o do art.44, da Lei 9.430/96.
Primeiro Conselho de Contribuintes / 3a Câmara /Acórdão 103-21.084 em
06/11/2002 ". Publicado no DOU em 30/12/2002.
ENQUADRAMENTO LEGAL:
a) Art.44, parágrafo 2 da Lei 9.430/96;
b) Art.19, parágrafo 2 da Lei 3.470/58, com redação do art. 71 da Medida
Provisória 2.158-35/2001;
c) Art.959 do RIR/99. (negrejei)
No mencionado item II do Relatório Fiscal está descrita a lavratura das seguintes
intimações durante do procedimento fiscal:  Termo de Início de Procedimento Fiscal, exigind
bancárias e Livros Diário e Razão referentes ao IRPJ devido no ano-calendário
2005, bem como documentação relativa a assuntos previdenciários do ano de
2004, cujo prazo de atendimento inicialmente fixado até 13/03/2009 foi
prorrogado, a pedido dos sócios da fiscalizada, para 06/04/2009, data na qual não
foi apresentado nenhum documento solicitado;
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.001928/2009-80
 Termo de Intimação Fiscal no 01, exigindo as mesmas informações anteriores,
com prazo de atendimento fixado até 22/04/2009, e apenas parcialmente
atendido nesta data, mediante apresentação de parte da documentação
previdenciária do ano de 2004, extratos bancários coincidentes com a
movimentação financeira posteriormente apurada, e pastas com DARFs de
recolhimento de IRRF;  Termo de Intimação Fiscal no 02 exigindo documentação pre
faltante, inclusive Contrato Social e alterações, e também os Livros Diário e
Razão do ano calendário de 2005, com prazo de atendimento fixado até
29/05/2009, data na qual o contador da empresa informou que não poderia
comparecer e que não havia feito os Livros Contábeis e Fiscais do ano de 2005.
Em 04/12/2009 foi apresentado os Livros Diário e Razão referente ao ano-
calendário 2004; e  Termo de Ciência e Continuação do Procedimento Fiscal/Intimaç
referente à comprovação da origem dos recursos relativos aos depósitos e
créditos bancário e à apresentação dos Livros Diário e Razão do ano-calendário
2005, com prazo até 08/04/2010, data na qual foi requerida prorrogação de
prazo, estendido até 15/04/2010 mediante Termo de Intimação no 04, sendo que
em 13/04/2010, foram apresentadas justificativas para a falta de entrega dos
livros contábeis e de comprovação da origem dos depósitos bancários.
Constato nos autos que a multa agravada em debate foi aplicada sobre as exigências de
IRPJ e CSLL referentes ao ano-calendário 2005, determinadas mediante arbitramento
dos lucros, bem como sobre as exigências de Contribuição ao PIS e de COFINS
apuradas naquele mesmo período. Estas exigências são afetadas pela primeira intimação
lavrada para apresentação dos livros contábeis e de informações acerca da
movimentação bancária, acerca da qual a Fiscalização atesta o não atendimento no
prazo marcado. Com referência às demais intimações, o relato fiscal indica que houve
manifestação do sujeito passivo no prazo fixado, apesar de não apresentados todos os
elementos exigidos.
A decisão reexaminada no acórdão recorrido assim justificou o afastamento do
agravamento da penalidade:
Houve, ainda, agravamento da multa, por falta de atendimento nos prazos
marcados e sem justificativas plausíveis.
Não se justifica o agravamento da multa quando não resta perfeitamente
caracterizada a recusa de apresentação de esclarecimentos. Não se pode
agravar a penalidade com base, justamente, no fundamento do
arbitramento/lançamento, qual seja, não atendimento, satisfatório, às intimações
fiscais.
Portanto, a multa de 225% deve ser alterada para 150%.
Houve, portanto, duas razões para redução da penalidade na decisão de 1a instância: 1)
não restar perfeitamente caracterizada a recusa de apresentação de esclarecimentos; e 2)
arbitramento decorrente do atendimento insatisfatório das intimações fiscais. O acórdão
recorrido por sua vez, embora destaque a segunda razão para negar provimento ao
recurso de ofício, também desmereceu os efeitos do não atendimento, no prazo
marcado, à intimação que exigiu a apresentação de informações bancárias referentes ao
ano-calendário 2005, ressaltando que o contribuinte forneceu os extratos bancários
utilizados para o lançamento com base na presunção legal de omissão de receitas.
Considerando que a Súmula CARF no 96 firma a impossibilidade de agravamento
apenas em relação à segunda hipótese acima mencionada, concluo que o entendimento a
ela equivalente, adotado no acórdão recorrido, não representou razão suficiente para a
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.001928/2009-80

exclusão do agravamento da penalidade, motivo pelo qual não é possível negar
seguimento ao recurso especial com base no art. 67, §3o do Anexo II do RICARF
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, sendo necessário prosseguir na avaliação de
eventual divergência em decisões frente a circunstâncias semelhantes às presentes.
Do voto condutor do paradigma no 9101-00.585 observo circunstâncias semelhantes às
verificadas no presente caso, pois além da falta de apresentação de livros e documentos
que ensejaram o arbitramento dos lucros, houve falta de atendimento a intimação para
prestação de informações bancárias:
Ainda assim, deve ser ressaltado que o fato das intimações não terem sido
atendidas não é suficiente, por si só, para justificar o agravamento da multa. A
jurisprudência desta Corte administrativa entende que se o não atendimento foi
irrelevante para a apuração do fato tributável ou, em outras palavras, não
gerou qualquer prejuízo ao Fisco, a multa revela-se inaplicável.
Como exemplo hipotético, numa situação de arbitramento do lucro, apesar de
caracterizada alguma das hipóteses a justificar tal prática, a autoridade
lançadora obteve a base tributável nos valores informados na Declaração de
Informações Econômicos Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). Nesse caso, a
omissão no atendimento foi suprida por informações já disponibilizadas nos
sistemas da RFB. Não houve impacto no procedimento fiscal.
No presente caso, a situação não é a mesma. A falta de atendimento às
intimações obrigou o Fisco a buscar junto a terceiros informações essenciais
ao procedimento. Dai a formalização da Requisição De Informações Sobre
Movimentação Financeira (RMF) junto à diversas instituições bancárias, com
vistas à obtenção de dados financeiros da fiscalizada.
Houve, portanto, um obstáculo ao trabalho fiscal gerado pela omissão do sujeito
passivo Cabível assim, o agravamento da multa nos moldes aplicados pela
Fiscalização.
O segundo paradigma (Acórdão no 1401-000.864) está suportado pelas seguintes razões
expostas em seu voto condutor:
A interessada argumentou que o Fisco não motivou devidamente a necessidade
de arbitramento do lucro. Alegou, outrossim, que a apresentação da DIPJ/2007
com todos o itens zerados, foi um simples “lapso” da contribuinte, causado pelo
fato de estar em fase inicial de atividade, não contando com funcionários
devidamente preparados.
Para maior clareza, transcrevo um pequeno trecho da peça recursal, que bem
resume as alegações da recorrente, fls. 804:
[...]
As alegações da recorrente não merecem prosperar, uma vez que não
correspondem à realidade dos fatos evidenciados pelo autos.
Sobre o tema, pronunciou-se com grande propriedade o acórdão recorrido, fls.
742:
[...] a fiscalização constatou vícios na elaboração do Livro Diário, além
de não ter sido apresentada a documentação suporte da escrituração.
Destaca-se que a falta da documentação inviabiliza aceitação dos
registros contábeis apresentados nos livros.
18. Com esta situação, acrescentando o fato da lmpugnante ter
entregado à RFB a "Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.001928/2009-80

Pessoa Jurídica DIPJ/ 2007" com todos os itens zerados, ou seja,
declarando que a empresa não estava em operação, a fiscalização,
corretamente, adotou as duas medidas cabíveis: (i) tributar como
receitas omitidas os valores registrados nas Gia's e no livro Registro de
Saídas, não declarados da DIPJ e, (ii) arbitrar o lucro, desclassificando a
escrita contábil apresentada.
19. Cabe destacar, o declarado pela Fiscalização no TVCF:
"para que não houvesse a alegação de excesso de exação, esta
fiscalização concedeu prazo adicional para que o contribuinte atendesse
as supracitadas intimações lavradas em 25/02/2010 e 18/05/2010,
conforme Termo de Reiteração de Intimação Fiscal, lavrado em
05/07/2010".
20. Na intimação de 25/02/2010 a fiscalização já solicitava explicações
e comprovação com documentos, o motivo de não ter sido declarada na
DIPJ a receita de vendas obtidas no ano de 2006, conseqüentemente,
não incluídas a base de calculo dos tributos e contribuições
administrados pela RFB. Como já mencionado, a Impugnante não se
manifestou sobre esta intimação.
Com base nestes sólidos argumentos, que adoto, considero amplamente
demonstrado os motivos ensejadores do arbitramento do lucro da contribuinte
uma vez que sua escrituração efetivamente se mostrava imprestável para fins de
determinação do lucro real.
[...]
No que tange ao agravamento da multa, a análise dos elementos constantes dos
autos também demonstra que a razão está ao lado das autoridades fiscais.
Conforme restou evidenciado, a contribuinte ignorou sucessivas intimações e
reintimações para apresentar documentos e, principalmente, para esclarecer o
motivo da divergência entre a receita declarada nas GIAs e a receita
informada na DIPJ.
Vale dizer que, em situações desta natureza, é pacífica a jurisprudência deste
CARF, no sentido de manter o agravamento da multa, conforme se observa por
meio dos seguintes julgados:
MULTA AGRAVADA NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO Cabível o
agravamento de 75% para 112,5% no percentual da multa de lançamento de
oficio quando comprovado que o sujeito passivo não atendeu as intimações
fiscais para apresentação de informações relacionados com as atividades da
fiscalizada. (Ac. 101-93.365, sessão de 21/02/2001, DOU em 24/04/2001).
MULTA AGRAVAMENTO Agrava-se a penalidade, na forma do artigo 44, §
2o, da Lei n° 9.430, de 1996, quando em procedimento de ofício o contribuinte
deixa de atender a solicitação da Autoridade Fiscal, proporcionando a mora na
verificação e maiores ônus à Administração Tributária pela demanda de
diligências e de outras fontes de informações. 1° Conselho de Contribuintes / 2a
Câmara / Acórdão 102-46.374 em 16.06.2004. Publicado no DOU em:
10.09.2004.
Diante do exposto, considero amplamente demonstrado o fato de que a
contribuinte, de maneira injustificada, deixou de atender sucessivas intimações
fiscais para apresentação de informações relacionados com as suas atividades.
Consequentemente, também considero correto o agravamento da multa.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.001928/2009-80

Observo nestas considerações que o arbitramento decorreu da imprestabilidade da
escrituração, em razão de vícios no Livro Diário e da falta de apresentação da
documentação de suporte dos registros contábeis. O agravamento, por sua vez, foi
motivado pela falta de atendimento a intimações e reintimações para apresentação
daqueles documentos e, principalmente, para esclarecer o motivo da divergência entre
a receita declarada nas GIAs e a receita informada na DIPJ. Assim, embora outro
fosse o objeto da intimação fiscal que motivou o agravamento, há semelhança com o
presente caso porque se destaca o não atendimento a exigência distinta da apresentação
dos livros e documentos que ensejaram o arbitramento dos lucros.
Constato, assim, que o recurso é tempestivo e que a recorrente identifica a divergência
acerca do agravamento da penalidade. Portanto, satisfeitos os pressupostos de
admissibilidade, proponho que seja DADO seguimento ao recurso especial.
O sujeito passivo foi intimado e não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Não obstante não tenha havido qualquer
questionamento quanto a sua admissibilidade, analiso a questão com mais detalhe.
Como ressaltou o despacho de admissibilidade, o acórdão recorrido efetivamente
negou provimento ao recurso de ofício por adotar o entendimento de que a multa não pode ser
agravada com base no mesmo fundamento utilizado para o arbitramento do lucro, no caso, a falta
de apresentação de livros e documentos da escrituração. Vale transcrever novamente o trecho do
acórdão recorrido que tratou da multa (grifos nossos):
(...)
No que tange ao agravamento da multa, não merece reparos a decisão a quo, haja vista
que os fatos motivadores utilizados pela autoridade fiscal coincidem com aqueles
utilizados para justificar o arbitramento do IRPJ, além de não ser possível o
agravamento com amparo na mera ausência de apresentação de livros e
documentos.
Consoante Relatório Fiscal de fls. 307/329, o contribuinte forneceu os extratos
bancários utilizados para o lançamento com base na presunção legal de omissão de
receitas e informou a inexistência de livros fiscais para apresentação.
A jurisprudência desta Casa tem-se manifestado inúmeras vezes quanto à
impossibilidade de agravamento da multa, com base nos mesmos fundamentos
utilizados para o arbitramento do tributo.
(...)
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.001928/2009-80

Em seu recurso, a Fazenda Nacional sustenta que é cabível o agravamento da
multa de ofício por falta de apresentação dos livros e documentos fiscais, mesmo quando o
crédito é apurado por arbitramento, fazendo distinguishing quanto à sumula CARF n. 96, que
diz:
Súmula CARF 96: A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
Segundo a Fazenda Nacional, “(...) a situação discutida nestes autos não versa
sobre o agravamento da multa de ofício justificado pura e simplesmente pela falta de
apresentação de documentos requisitados por intimação do Fisco.
Trata-se, isto sim, de exasperação da penalidade motivada pela conduta do
contribuinte de deixar de prestar esclarecimentos reiteradamente solicitados pela Fiscalização
acerca de outros elementos comprobatórios que poderiam alicerçar o lançamento.”
Como se percebe, a Fazenda Nacional pretende com seu recurso especial discutir
a interpretação que o acórdão recorrido fez quanto à autuação fiscal, o que equivale a pretender
rediscutir premissas fáticas do acórdão recorrido.
É indiscutível que o acórdão recorrido entendeu que a autuação fiscal baseou o
agravamento da multa no mesmo fundamento utilizado para o arbitramento do lucro, situação
esta que, atualmente, é objeto inclusive da Sumula CARF n. 96, acima transcrita.
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 373/2015, estabelece,
no §3o do artigo 67 do Anexo II, que "Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso".
A previsão regimental se encaixa perfeitamente no caso dos autos, não cabendo
recurso especial do acórdão recorrido eis que este adotou entendimento de súmula.
Se a Fazenda Nacional entende que o acordão recorrido não interpretou
corretamente a autuação fiscal, quanto aos fatos ali descritos, deveria ter manejado o recurso
próprio, qual seja, os embargos de declaração. Não se pode pretender rediscutir, na via estreita
do recurso especial, contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais do acórdão
recorrido a respeito do que a turma julgadora ali interpretou como sendo a autuação fiscal.
O recurso especial tem como função dirimir divergências entre julgados do CARF
e, por disposição expressa do regimento interno deste Tribunal, seu conhecimento encontra óbice
no fato de haver súmula do CARF que corrobore o entendimento do acórdão recorrido.
Eventual análise sobre se o auto de infração realmente baseou o agravamento da
multa no mesmo fundamento do arbitramento ou se, como defende a Fazenda Nacional, houve
outros motivos para a exasperação a penalidade, apenas poderia ser realizada por esta 1a Turma
da CSRF na etapa de análise de mérito do recurso, uma vez superada a admissibilidade, o que,
no caso, não se verifica possível em face do óbice regimental já comentado.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 12898.001928/2009-80

Assim, é de se rejeitar o conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital